Tribunal: CARF
Processo: 10768.006545/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.006545/2008-77
ACÓRDÃO
2002-009.142 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO KOUBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
CONTRIBUIÇÃO
PARA
A
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Não havendo a comprovação de que a retenção da contribuição no curso
da ação judicial tenha ocorrido no montante pleiteado, a glosa deve ser
mantida.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do pedido precluso de diligência e, da parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.142 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.006545/2008-77
2
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 71 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 61 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Oficial.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
A NL tratou da dedução indevida de contribuições à previdência oficial, no valor
de R$ 13.299,78, corrigido de acordo com a documentação apresentada (fl. 6).
Tratou, também, do ajuste do rendimento referente à ação trabalhista para R$
68.367,73, conforme documentação apresentada (= alvarás R$ 77.824,69 + IRRF
R$ 19.366,20 – honorários R$ 28.823,16) (fl. 7).
A ciência ocorreu em 15/09/08 (fl. 52), e a impugnação foi apresentada em
09/10/08 (fls. 2/4), acompanhada dos documentos às fls. 5/47.
O Impugnante afirma que o valor glosado foi efetivamente recolhido, conforme
GPS (fl. 12), extraída da Reclamatória Trabalhista no 884/94 – 56a Vara do
Trabalho do Rio de Janeiro, na qual foi requerente, juntando parecer que diz
sintetizar todo o processo, permitindo a visualização das deduções previdenciárias
(fls. 13/47).
O Impugnante solicitou prioridade no julgamento, tendo em vista o art. 71 da Lei
no 10.471/03 - Estatuto do Idoso.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA OFICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Não havendo a comprovação de que a retenção da contribuição no
curso da ação judicial tenha ocorrido no montante pleiteado, a glosa
deve ser mantida.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.142 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.006545/2008-77
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/08/2014 (AR e-fl. 68), o sujeito
passivo interpôs, em 02/09/2014 (protocolo e-fl. 71), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de previdência oficial está comprovada nos autos
b) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente, que não
pode ser penalizado(a) por esse fato - inexistência de omissão
c) cabimento de diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de contribuições à previdência oficial, no
valor de R$ 13.299,78.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso pedido de realização de
diligência, nã0 presente na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos
aduzidos e novas provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser
conhecidos, em respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os
argumentos quanto as provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
E tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
Através da GPS à fl. 12, verifica-se que houve o recolhimento de valor idêntico ao
glosado por parte da reclamada.
Porém, a mesma não traz nenhuma informação de que se trate da contribuição
referente à RT em que o Contribuinte figurou como requerente.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.142 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.006545/2008-77
4
Mesmo que se acate que a GPS corresponda à RT, verificamos que as partes do
processo coletadas pelo parecer apresentado, elaborado por um advogado, não
são suficientes para que se conclua que o valor recolhido se refira exatamente e
exclusivamente às contribuições devidas e retidas sobre as verbas a que o
empregado, o Contribuinte, fazia jus. Não há como se concluir que tal valor não
abranja também as contribuições previdenciárias devidas pelo empregador, as
quais não podem ser consideradas dedutíveis da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física.
Observamos, às fls. 20/24, as planilhas contendo os cálculos de liquidação
apresentados pelo Contribuinte, em 26/05/04 (fls. 18/19), nas quais são
identificados os valores a serem retidos a título de contribuição ao INSS e os
valores líquidos das verbas, nas diversas moedas correspondentes aos meses dos
anos de 1977 a 1991. Impugnados os cálculos (fl. 25), informa-se que os mesmos
são parcialmente retificados pelo calculista, e as verbas líquidas atualizadas com
os juros e a atualização monetária resultam no valor total de R$ 116.629,72 (fls.
27, 32/37), devidamente homologadas pelo juiz (fl. 28). Ressalte-se, porém, que
não foram anexados os cálculos retificados e atualizados das contribuições retidas
sobre as verbas do empregado, que nos permitam concluir acerca da
dedutibilidade do valor glosado.
Ressalte-se, também, que o Comprovante de Rendimentos Pagos emitido pela
fonte pagadora (reclamada) igualmente é omisso quanto ao valor correspondente
à contribuição em análise, como afirmado pelo próprio Impugnante (fl. 31).
Ademais, com exceção das planilhas às fls. 32/37, não foram anexadas à
impugnação as cópias das partes da RT, mas tão somente o citado parecer, o qual
afirma reproduzir trechos determinantes da ação judicial.
Assim, como alegar e não provar é o mesmo que não fazê-lo, e frente às
disposições contidas nos arts. 56 e 57 do Decreto no 7.574/11, que cominam ao
Interessado apresentar na impugnação todos os elementos probatórios
necessários e suficientes a sustentar sua argumentação, não há como
desqualificar o lançamento neste tocante, devendo ser mantida a glosa
integralmente.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
do pedido precluso de diligência e, da parte conhecida, em negar lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.142 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.006545/2008-77
5

Fl. 87
DF CARF MF
Original